Tribunal: TJES
Processo: 0003176-72.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003176-72.2020.8.08.0006

APTE:

RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS ESCOADO O PRAZO CONCEDIDO
.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao analisar a demanda a magistrada a quo, entendendo que a parte permaneceu inerte, apesar de intimado para emendar a inicial, julgou extinto o processo.

2.
Ao ser informada sobre a dificuldade de conseguir informações sobre os bens a inventariar, a magistrada proferiu despacho concedendo o prazo de 30 (trinta) dias pleiteado e, escoado tal prazo, determinou a intimação do requerente para requerer o que de direito.

3. Dessa forma, não está caracterizada a inércia ou desídia da parte que justificasse a extinção do processo, uma vez que, não promovida sua intimação após o decurso do prazo concedido, não teve início o prazo de 10 (dez) dias previsto no despacho ID 2345894 - Pág. 65.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003176-72.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO FALCAO DA FELICIDADE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003176-72.2020.8.08.0006

APTE: RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE, haja vista estar inconformado com a sentença ID 2345894 – pág. 69/70, devidamente integralizada pela decisão ID 2345894 – pág. 77/78, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, na forma do art. 485, incisos I, do CPC/2015.

Em seu articulado recursal ID 2345894 - pág. 83/93, o apelante pretende a anulação da sentença sob o fundamento de que: 1) foi deferido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar informação sobre os bens a inventariar e após seu término o requerente deveria ter sido intimado; 2) a determinação de intimação da parte para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias não foi cumprida; 3) a certidão de fls. 34-v é equivocada, uma vez que o recorrente não foi intimado. Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003176-72.2020.8.08.0006

APTE:

RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uida a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 2345894 – pág. 69/70, devidamente integralizada pela decisão ID 2345894 – pág. 77/78
,
que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, na forma do art. 485, incisos I, do CPC/2015.

Em seu articulado recursal ID 2345894 - pág. 83/93, o apelante pretende a anulação da sentença sob o fundamento de que: 1) foi deferido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar informação sobre os bens a inventariar e após seu término o requerente deveria ter sido intimado; 2) a determinação de intimação da parte para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias não foi cumprida; 3) a certidão de fls. 34-v é equivocada, uma vez que o recorrente não foi intimado. Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Inicialmente quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça formulada pelo espólio, tenho que seu pleito merece prosperar.

Para a análise da hipossuficiência alegada pelo espólio deve ser analisado não só a relação de bens indicados no inventário mas, sobretudo, a capacidade de tais bens de gerarem renda suficiente que permita o pagamento das despesas processuais. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - ESPÓLIO - POSSIBILIDADE.

-
O fato de o espólio constituir-se numa universalidade de bens, por si só, não implica condição econômica para arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo das pessoas físicas, herdeiras ou sucessoras do de cujus, que, indiretamente, representa. O que se deve verificar é se esses bens produzem renda que lhe permita pagar tais despesas, sem o referido gravame.

- Irrelevante se aquele que pleiteia os benefícios da Justiça gratuita possui renda mensal, propriedade, seja móvel ou imóvel, ou esteja representado nos autos por advogado particular, pois, o que deve ser verificado é a situação econômica da parte, ou seja, se as despesas judiciais prejudicarão sua manutenção ou a de sua família.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0596.17.003457-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 04/12/2018)

82302637 - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ESPÓLIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. 1. A Assistência Judiciária Gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50, vigente ao tempo da prolação da sentença, deve ser prestada pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte para se obter a gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência da própria parte ou por intermédio de seu advogado, no sentido de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3.
No caso concreto apesar da existência de bens em nome do espólio não há qualquer comprovação de que o espólio aufere qualquer renda, razão pela qual não resta afastada a presunção de hipossuficiência da parte. Precedentes.
4. Apelação provida. (TRF 1ª R.; AC 0006258-42.2012.4.01.4300; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJF1 22/08/2019)

No presente caso, apesar de verificar informação de que o espólio possuiria o
imóvel localizado em Caxindiba
, no Município de Aracruz (objeto de alienação fiduciária conforme ID 2345894 – pág. 45); e o
lote nº 10 da Quadra nº 12
, no Bairro Vila Nova em Aracruz, ID 2345894, pág. 45, não há qualquer indício de renda auferida, demonstrando a impossibilidade do espólio de arcar com as despesas processuais.

Diante dos argumentos acima expostos,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça
.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de ação de inventário, ajuizada em razão do falecimento do pai do requerente.

Ao analisar a demanda a magistrada
a quo
, entendendo que a parte permaneceu inerte, apesar de intimado para emendar a inicial, julgou extinto o processo. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Intimado para emendar a inicial, sob pena de indeferimento desta, o requerente manteve-se inerte.

É cediço que a inicial deve preencher os requisitos gerais ou comuns.

In casu, o requerente deixou de juntar aos autos documentos necessários para o andamento do feito, como lista dos bens a serem inventariados, necessário para fixação do valor da causa, análise de hipossuficiência e verificação do procedimento.

Ademais, o último despacho data de 6 (seis) meses sem qualquer impulsionamento.

Destarte, in casu, há que se aplicar o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)”

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, portanto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I do CPC.

Em que pesem os argumentos apresentados na sentença, entendo que assiste razão ao apelante em suas razões.

Ao ser informada sobre a dificuldade de conseguir informações sobre os bens a inventariar, a magistrada proferiu despacho concedendo o prazo de 30 (trinta) dias pleiteado e, escoado tal prazo, determinou a intimação do requerente para requerer o que de direito. Ilustrando:

Defiro o prazo requerido em fis. 13114.

Após escoado, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inépcia da inicial.

Dessa forma, pela leitura do despacho retro, entendo que o comando proferido pela magistrada criou uma justa expectativa de que a parte seria novamente intimada para requerer o que de direito.

Pelo que se observa da certidão de fl. 34-V, após escoado o prazo, não houve a nova intimação do requerente para apresentar seu requerimento, sendo a parte surpresada com a sentença que extinguiu o feito.

Dessa forma, não está caracterizada a inércia ou desídia da parte que justificasse a extinção do processo, uma vez que, não promovida sua intimação após o decurso do prazo concedido, não teve início o prazo de 10 (dez) dias previsto no despacho ID 2345894 - Pág. 65.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003176-72.2020.8.08.0006

APTE:

RODRIGO FALCÃO DA FELICIDADE

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS ESCOADO O PRAZO CONCEDIDO
.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao analisar a demanda a magistrada a quo, entendendo que a parte permaneceu inerte, apesar de intimado para emendar a inicial, julgou extinto o processo.

2.
Ao ser informada sobre a dificuldade de conseguir informações sobre os bens a inventariar, a magistrada proferiu despacho concedendo o prazo de 30 (trinta) dias pleiteado e, escoado tal prazo, determinou a intimação do requerente para requerer o que de direito.

3. Dessa forma, não está caracterizada a inércia ou desídia da parte que justificasse a extinção do processo, uma vez que, não promovida sua intimação após o decurso do prazo concedido, não teve início o prazo de 10 (dez) dias previsto no despacho ID 2345894 - Pág. 65.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.